Tribunal: TJDFT
Processo: 0742909-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O protocolo tempestivo dos embargos à execução diretamente nos autos da execução configura mera irregularidade, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Apesar de a forma utilizada pelo embargante não ser a estabelecida pela legislação processual, qual seja, a arguição em autos apartados e distribuídos por dependência, deve-se mitigar o rigor técnico da norma.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.